Tribunal: TJDFT
Processo: 0728507-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BANCA CONTRATADA É MERO EXECUTOR DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA. RETONO DO AGRAVANTE AO CERTAME. COTAS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO ELIMINADO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIÊNTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, busca o agravante retorno ao concurso, pois foi eliminado pela Comissão de Heteroidentificação para as vagas destinadas a pretos e pardos, sistema de cotas. O agravante/autor alega ser pardo. Por outro lado, a banca examinadora concluiu pela eliminação do candidato por não enquadrar como sendo pessoa preta ou parda.
2. Em sede de preliminar, a agravada suscita sua ilegitimidade passiva. Alega que apenas a empresa contratada para executar o curso é que teria legitimidade para a causa, visto ser dela a responsabilidade pela comissão de heteroidentificação. Todavia, não merece prosperar tal alegação, pois a “pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade" Acórdão 1234554, 07200316720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020.
3. Cabe ao Poder Judiciário se ater a análise da legalidade do ato e, em que pese a alegação da ocorrência de ilegalidade no procedimento de verificação de sua inclusão no sistema de cotas, pela comissão de heteroidentificação, tal circunstância não restou, por ocasião do presente agravo de instrumento, devidamente comprovada. Destarte, a questão submetida à análise em sede de tutela de urgência, na origem, demanda dilação probatória, observado o contraditório, o que não ocorre na antecipação da tutela recursal objeto da decisão agravada. Portanto, dada a necessidade de cognição exauriente a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.